Tribunal: TJDFT
Processo: 0755083-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADE DE DINAMIZADORA COM ATIVIDADES DE REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente os pedidos iniciais.
3. Afirma que ao efetuar o cálculo referente à incorporação da GAA aos seus proventos o Distrito Federal, ora recorrido, deixou de contabilizar os períodos de 06/02/1995 a 13/12/1995, onde atuou no Centro de Ensino Fundamental 10 - Ceilândia, em turmas de Alfabetização como professora dinamizadora. Requer a reforma da sentença para a contabilização do período acima.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 64277062.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia limita-se a saber se a parte recorrente, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período 30/07/2008 a 21/04/2009, bem como ao pagamento dos valores retroativos.
IV. Razões de Decidir
6. Instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei Distrital n° 5.105/2013), é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
7. A Lei 5.105/2013 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
8. Consoante documento juntado aos autos, ID 68166932, pág. 39/40, a recorrente exerceu Atividades de Regência de Classe e Alfabetização, no período de 30/07/2008 a 21/04/2009, no Centro de Ensino Fundamental 201 de Santa Maria, nas turmas de 1a à 4a Séries.
9. Consta dos autos também a determinação da Diretoria de Pagamento de Pessoas/Secretaria de Estado de Educação do DF, primeiro informa que: ”Informamos que a atividade de dinamização NÃO faz jus ao recebimento de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), conforme a Lei 5.105/13.”, e, posteriormente requer: “Desta forma, pedimos com a urgência que o caso requer, que a unidade de ensino nos envie a declaração retificada. Ressaltamos que a declaração precisa estar assinada pelo responsável e constar a observação: “Esta declaração retifica e anula todas as outras declarações anteriores. Porém, o recorrido não juntou aos autos a Declaração retificada. Consta apenas a informação da Direção da Unidade de Ensino informando que foi retificada com o link de acesso, ID 68166932, pág. 72.
10. Os documentos do processo informam que a recorrente trabalhou no período de 30/07/2008 a 21/04/2009, no Centro de Ensino Fundamental 10 - Ceilândia, em turmas de Alfabetização como professora dinamizadora com Atividades de Dinamização, dentro da Regência e Alfabetização, ID 68166932, pág. 39/40. A recorrente trabalhava como Dinamizadora, porém, com observação de "REGÊNCIA - SIM", “ALFABETIZAÇÃO – SIM”, donde se conclui que exercia a Atividade de Regência de Classe, documento apresentado pelo próprio recorrido.
11. O recorrido se limitou a informar que Dinamizadora não faz jus à Gratificação, no entanto, o documento informa que a recorrente era dinamizadora, exercendo atividade de Regência e Alfabetização.
12. A atividade exercida pela recorrente, no período declinado na inicial, Dinamizadora, com Regência e Alfabetização está incluído no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
13. Nesse sentido: Acórdão 1920526, 07082762220248070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1908553, 07427210320238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1812023, 07406104620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e condenar o recorrido a refazer os cálculos incluindo o período 30/07/2008 a 21/04/2009 para incorporação da GAA, bem como, o pagamento da diferença das parcelas vencidas desde aposentadoria da recorrente, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela devida e de juros de mora desde a citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação, até 08/12/2021, a partir da qual incidirá a Selic, nos termos da EC 113/21.
15. Custas recolhidas, ID ́s 68166950/68166951. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital no 654/94
Lei distrital n° 5.105/2013

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1920526, 07082762220248070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1908553, 07427210320238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1812023, 07406104620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada